Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados que o autor afirma não ter contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz das provas apresentadas, está presente a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência;
(ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento da medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição da existência de fraude nos empréstimos contraídos pelo agravante e eventual responsabilidade das instituições financeiras depende de contraditório e ampla defesa, sendo insuficiente a documentação apresentada.
4. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito, o que não se verifica antes da apresentação da contestação e da instrução probatória apta a elucidar a eventual responsabilidade dos réus.
5. Não há elementos que indiquem perigo de dano imediato ou irreversível, notadamente porque caso o agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcido de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais.
6. Diante da necessidade de dilação probatória e da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.